Tribunal: TJMT
Processo: 1016928-44.2016.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016928-44.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARILENE ABREU PAES DE ARRUDA - CPF: 362.357.331-00 (APELANTE), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - SERVIDOR ESTADUAL APOSENTADO –
AUSÊNCIA DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

“A prescrição contra a Fazenda Pública não é disciplinada pelo Código Civil ou Código de Processo Civil, mas pelo Decreto 20.910/32, que prevê o prazo de 5 anos para o ajuizamento de ação, contado da data do ato ou do fato do qual se originaram.” Precedentes do STJ. 2.Agravo regimental improvido. (STJ – Quinta Turma. AgRg no REsp 969.681/AC, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 28.08.2008, DJe 17.11.2008)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARILENE ABREU PAES DE ARRUDA
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá,
M.M. Paulo Márcio Soares de Carvalho
, na Ação de Indenizatória de Danos Materiais nº 1016928-44.2016.8.11.0041 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
que reconheceu a prescrição integral da pretensão deduzida, tendo em vista que todas as eventuais parcelas passíveis de restituição são anteriores ao quinquênio da propositura da ação e extinguiu o feito nos termos do art. 487, inciso II do CPC/2015, bem como, condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em R$ 1.000,00 (um mil reais), com espeque no art. 85, §§2º e 8º do CPC/2015.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que o prazo quinquenal não deve ser levado em consideração no presente caso, por se tratar de categoria de servidores que pleitearam judicialmente os seus direitos, bem como, alega que a data para início da contagem do prazo prescricional seria a da negativa do pedido administrativo.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença de piso, diante da inocorrência da prescrição.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo. [id. 7237143]

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos. [id. 7736256]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARILENE ABREU PAES DE ARRUDA
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá na Ação Indenizatória de Danos Materiais nº

1016928-44.2016.8.11.0041 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
que reconheceu a prescrição integral da pretensão deduzida, tendo em vista que todas as eventuais parcelas passíveis de restituição são anteriores ao quinquênio da propositura da ação e extinguiu o feito nos termos do art. 487, inciso II do CPC/2015, bem como, condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em R$ 1.000,00 (um mil reais), com espeque no art. 85, §§2º e 8º do CPC/2015.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
MARILENE ABREU PAES DE ARRUDA
ajuizou a presente “Ação Indenizatória de Danos Materiais” em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
objetivando a repetição de indébito da contribuição previdenciária imanente ao período compreendido entre os meses de janeiro de 1999 a março de 2005, com base na declaração de inconstitucionalidade da progressão de alíquotas prevista no artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 56/99, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

O juízo
a quo
, após a devida instrução
processual, reconheceu a prescrição integral da pretensão deduzida, com a seguinte fundamentação:

“Todavia, em relação à prescrição, a prejudicial deve ser acolhida, uma vez que a Requerente pretende a restituição dos descontos previdenciários indevidos realizados durante a vigência da Lei Complementar nº 56/99, mais especificamente, no período de 22 da janeiro de 1999 a 28 de março de 2005.

Como é cediço, a prescrição contra a Fazenda Pública é regida pelo Decreto nº 20.910/32, que estabelece o prazo prescricional de cinco anos para as dívidas passivas dos Estados, seja qual for a sua natureza, sendo o prazo contado da data do ato ou fato do qual se originarem.

Desse modo, considerando que o último desconto previdenciário tido por indevido foi realizado no mês de março de 2005, e considerando que a presente ação somente foi ajuizada em 10 de outubro de 2016, há de se reconhecer a prescrição integral da pretensão deduzida, tendo em vista que todas as eventuais parcelas passíveis de restituição são anteriores ao quinquênio da propositura da ação, impondo-se o reconhecimento da prescrição, nos exatos moldes da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

O mesmo raciocínio se aplica ao pedido de indenização por danos morais, na medida em que o suposto ilícito causador do dano moral cessou no ano de 2005, estando prescrita a pretensão.

Isto posto, acolho a prejudicial de prescrição, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do diploma processual.”

Irresignada, a Srª Marilene interpôs o presente recurso de apelação.

Na espécie, é cediço que o instituto da prescrição é questão prejudicial de mérito, o que autoriza o magistrado a reconhece-la de ofício, conforme disposição do artigo 487, II do Código de Processo Civil.

No caso, o juízo
a quo
entendeu que entre o último desconto previdenciário tido por indevido (04/2005) e o ajuizamento da ação (10/10/2016), decorreu o prazo de 05 (cinco) anos, estando a pretensão fulminada pelo instituo da prescrição.

Com efeito, a prescrição contra a Fazenda Pública é disciplinada pelo Decreto 20.910/1932, senão vejamos:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Ademais, esse também é o entendimento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. DECRETO 20.910/32. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
A prescrição contra a Fazenda Pública não é disciplinada pelo Código Civil ou Código de Processo Civil, mas pelo Decreto 20.910/32, que prevê o prazo de 5 anos para o ajuizamento de ação, contado da data do ato ou do fato do qual se originaram
. Precedentes do STJ. 2.Agravo regimental improvido. (STJ – Quinta Turma. AgRg no REsp 969.681/AC, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 28.08.2008, DJe 17.11.2008) (destaquei)

Nesse sentido, tem se posicionado o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVIDOR PÚBLICO – AUSÊNCIA DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as ações contra a Fazenda, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos
. 2.
Hipótese em que se acolhe a prescrição, uma vez que o servidor ingressou com a ação indenizatória depois de transcorrido o prazo de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32
. (N.U 0003332-08.2013.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 02/03/2020) (destaquei)

Partindo dessas premissas, deve-se levar em consideração como marco inicial do prazo prescricional a data de 04/2005, pois nessa data ocorreu o último desconto indevido que deu origem a pretensão deduzida na inicial.

Portanto, patente é o reconhecimento da prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, uma vez que entre a data do ato ou fato que originou a ausência de recolhimento da contribuição previdenciária e a data do ajuizamento da ação, decorreu aproximadamente 11 (onze) anos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020